Tribunal: STF
Processo: Rcl 74889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG na Ação Trabalhista 0010611-70.2023.5.03.0010, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] O Sr. Marcelo ajuizou ação trabalhista em face da COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS – COOPERTUR, tomadora do serviço, objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego.



    [...] A Reclamada, ora Reclamante, apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação societária existente entre as partes, em especial o “TERMO DE MATRÍCULA Nº BHZ – 2335-2021, TERMO DE ATO COOPERATIVO BHZ – 02335/2021, tendo integralizado o capital social da cooperativa no importe de R$750,00 em 22 de abril de 2021. 



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela Reclamante, reiterada com os argumentos na audiência de instrução, comprovou de forma inequívoca (i) a existência de um contrato de natureza civil celebrado entre partes capazes (ii) adesão voluntária (iii) a confirmação do negócio jurídico por atos praticados pelo autor (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o Reclamado espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da Reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do Autor, para a prestação de serviços. 



    Demais disso, o parágrafo único do art. 442 da CLT é taxativo no sentido de inexistir vínculo empregatício.



    [...] Além disso, violando a competência prevista no art. 114 da CRFB/88, reconheceu a invalidade da relação cooperativista existente entre as partes, não levando em consideração as teses jurídicas fixadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam, ADPF nº 324, ADI 5.625 e ADC 48/DF.



    [...] inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, a 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT (doc. 1, pp. 2-3).



    Argumenta, também, que:



    [...] Além do que, tratando-se de relação eminentemente civil sequer caberia à Justiça do Trabalho, conforme inciso I, art. 114 da CRFB/88, apreciar a validade do contrato “AFFECTIO SOCIETATIS”, ainda que alegada a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos na CLT (doc. 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725 e, em razão disto, cassar integralmente a decisão proferida nos autos da ação trabalhista, processo de número 0010611-70.2023.5.03.0010, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs e 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos da sentença impugnada:



    [...] Em suma, do conjunto dos depoimentos, não se tem inferência de verdadeira relação de cooperativismo. Deu-se mesmo adoção apenas aparente da condição de cooperado, para que se mascarasse uma verdadeira relação de subordinação ao empreendimento da primeira reclamada. 



    O trabalho era feito com pessoalidade, não se permitindo a substituição, como afirmado pela preposta da primeira reclamada, no depoimento prestado no processo 0010419-64.2019.5.03.0015. 



    A não eventualidade também é incontroversa e se verifica pelos controles preenchidos pelo reclamante, impugnados apenas quanto à condição de não servirem como controles de jornada, mas admitidos como controle interno para fins de pagamento. 



    Também é incontroversa a onerosidade. 



    Quanto à subordinação, nota-se que o reclamante atuava dentro da finalidade da COOPERTUR, na prestação de serviço de transporte de passageiros, nos termos do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. Ademais, havia sujeição a normas, com utilização de uniforme e horário de trabalho a cumprir, com registros realizados no local da prestação de serviços. 



    Em que pese os argumentos defensivos, o art. 442, parágrafo único, da CLT não pode ser invocado para desvirtuar, impedir ou fraudar a incidência de direitos trabalhistas, sob pena de nulidade (art. 9º da CLT), motivo pelo qual, no caso em apreço, deve prevalecer o negócio jurídico que se dissimulou, qual seja, a relação de emprego existente entre o reclamante e a 1ª reclamada. (doc. 4, pp. 4-5).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma cooperativa, e o cooperado, ora beneficiário, que exercia a função de motorista.



    Na base empírica da decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator